Tribunal: TCU
Processo: 007.477/2013-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2530/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 27 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Município de Alta Floresta/MT (15.023.906/0001-07), ante o recolhimento integral da dívida constante do subitem 9.2. do Acórdão 9955/2016-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 30/8/2016, Ata 31/2016, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.477/2013-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 028.668/2016-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Manoel João Marques Rodrigues (XXX.597.859-XX); Prefeitura Municipal de Alta Floresta - MT (15.023.906/0001-07). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Alta Floresta - MT. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Rafaella Noujaim de Sá (11.612-B/OAB-MT), Samantha Tonhá Flores (13.600/OAB-MT) e outros, representando Prefeitura Municipal de Alta Floresta - MT; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Romoaldo Aloísio Boraczynski Júnior. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.